Tribunal: STJ
Processo: 0726652-41.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622217 - DF (2024/0139447-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: LUCAS SOUZA XAVIER RODRIGUES
ADVOGADO
: FELLIPE FRAGOSO SOUZA - DF051102
AGRAVADO
: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
AGRAVADO
: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE NÃO PADRO
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - DF048290
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO, ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
A Corte Especial, em julgamento de questão de ordem no
1.
AREsp 2.638.376/MG, definiu que a Lei no 14.939/2024 é
aplicável aos recursos interpostos antes mesmo de sua vigência,
devendo ser observada, portanto, no julgamento dos agravos
internos contra decisões monocráticas que inadmitiram o recurso
sob fundamento da falta de comprovação de ausência de
expediente forense no período.
Nos termos do § 6o do art. 1.003 do CPC, com redação
1.1.
dada pela Lei no 14.939/2024, "O recorrente comprovará a
ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e,
se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal,
ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do
".
processo eletrônico
No presente agravo interno, a parte apresentou
1.2.
documentos que comprovam a suspensão do expediente forense
no curso do prazo recursal, tornando tempestivo o reclamo.
Decisão monocrática reconsiderada com o julgamento, de
1.3.
plano, do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA51400970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: b6f1780a-a2bc-4e9c-8eb6-af3a61a39921

De acordo com a jurisprudência desta Corte, admite-se a
2.
instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula
de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a
apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta
de exigibilidade, liquidez e certeza do título.
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
3.
probatória, tampouco cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7
/STJ).
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular
4.
da Presidência e, de plano, conhecer do agravo para negar
provimento ao apelo extremo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51400970 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:29
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: b6f1780a-a2bc-4e9c-8eb6-af3a61a39921

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622217 - DF (2024/0139447-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: LUCAS SOUZA XAVIER RODRIGUES
ADVOGADO
: FELLIPE FRAGOSO SOUZA - DF051102
AGRAVADO
: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
AGRAVADO
: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE NÃO PADRO
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - DF048290
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA
DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO, ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
A Corte Especial, em julgamento de questão de ordem no
1.
AREsp 2.638.376/MG, definiu que a Lei no 14.939/2024 é
aplicável aos recursos interpostos antes mesmo de sua vigência,
devendo ser observada, portanto, no julgamento dos agravos
internos contra decisões monocráticas que inadmitiram o recurso
sob fundamento da falta de comprovação de ausência de
expediente forense no período.
Nos termos do § 6o do art. 1.003 do CPC, com redação
1.1.
dada pela Lei no 14.939/2024, "O recorrente comprovará a
ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e,
se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal,
ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do
".
processo eletrônico
No presente agravo interno, a parte apresentou
1.2.
documentos que comprovam a suspensão do expediente forense
no curso do prazo recursal, tornando tempestivo o reclamo.
Decisão monocrática reconsiderada com o julgamento, de
1.3.
plano, do agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA50959933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:11
Código de Controle do Documento: 91f30276-c1dc-4ca2-ada0-b489eee97e93

De acordo com a jurisprudência desta Corte, admite-se a
2.
instrução da ação de busca e apreensão com a cópia da cédula
de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a
apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta
de exigibilidade, liquidez e certeza do título.
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
3.
probatória, tampouco cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7
/STJ).
Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular
4.
da Presidência e, de plano, conhecer do agravo para negar
provimento ao apelo extremo.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por
, contra a decisão
LUCAS SOUZA XAVIER RODRIGUES
monocrática de fls. 322-323, e-STJ, que não conheceu do agravo da ora insurgente,
por considerá-lo intempestivo.
O apelo extremo, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos
Territórios, assim ementado (fls. 118-119, e-STJ):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA DE VEÍCULO
AUTOMOTOR.
MEDIDA
LIMINAR
DEFERIDA.
REQUISITO
DO
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COMPROVAÇÃO. DEMONSTRATIVO DE
DÉBITOS E EXTRATO DE CONSULTA AOS SISTEMAS CETIP E DETRAN.
MEIOS IDÔNEOS. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE.
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão que, nos autos da ação de busca e apreensão fundada em
contrato de alienação fiduciária em garantia, deferiu o pedido liminar de busca e
apreensão do veículo objeto de financiamento. Em suas razões recursais, o
agravante alega ser ilegal a decisão recorrida na medida em que a instituição
financeira não juntou cópia do contrato de cédula de crédito bancário nos autos
do processo originário. 2. O art. 3o, caput, do Decreto-Lei n. 911/69 condiciona a
concessão da medida liminar de busca e apreensão à comprovação da situação
de inadimplemento do devedor fiduciante e da sua constituição em mora. Em
relação à mora, o art. 2o, §2o, do mesmo Decreto-Lei n. 911/69 estabelece que
deve ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de recebimento, o
que consta ao ID 124345928 do processo de origem. 3. O demonstrativo de
débitos (ID 124345929 do processo de origem) faz referência expressa ao nome
do devedor fiduciante e ao número do contrato celebrado entre as partes, além
de apresentar de forma detalhada as prestações em atraso, seus valores e os
correspondentes acessórios incidentes. Ademais, constam nos IDs 12435924 e
124345926, extratos de consultas aos sistemas Cetip e Detran, dos quais se
extrai a existência de registro de alienação fiduciária em garantia no cadastro do
veículo objeto do financiamento contratado pelo agravante. Tais fatos
demonstram suficientemente a existência da relação jurídica entre as partes e a
situação de descumprimento contratual do agravante, mostrando-se, pois, aptos
a comprovar o requisito de inadimplência exigido para o deferimento liminar da
Documento eletrônico VDA50959933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:11
Código de Controle do Documento: 91f30276-c1dc-4ca2-ada0-b489eee97e93

busca e apreensão. 4. Além disso, a medida de busca e apreensão foi efetivada
em
, conforme certidão de ID 161897442 do processo de origem.
13/6/2023
Transcorridos mais de 5 (cinco) dias desde aquela data sem que o devedor
fiduciante/agravante tenha pago a integralidade da dívida, mostra-se incabível a
restituição do veículo pretendida, haja vista a consolidação da propriedade e da
posse plena do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3o, §1o, do
Decreto-Lei n. 911/69. Precedentes do TJDFT. 5. A decisão recorrida é
consentânea com as regras legais e o entendimento jurisprudencial aplicáveis ao
caso, motivo pelo qual deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.”
Nas razões de recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos arts.
66, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, 28 e 29 da Lei no 10.931/04.
Sustenta, em síntese: a) a ausência do contrato de financiamento (cédula de
crédito bancário) nos autos do processo originário, o que configuraria nulidade absoluta
da decisão liminar de busca e apreensão; b) a imprescindibilidade da juntada do
contrato de financiamento como requisito basilar para a concessão da liminar,
conforme exigido pelo art. 66, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69; c) a impossibilidade de
suprir a ausência do contrato por outros documentos, como demonstrativos de débitos
e extratos de sistemas como Cetip e Detran, conforme entendimento jurisprudencial do
STJ e de Tribunais Estaduais.
Contrarrazões apresentadas às fls. 242-256, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade, negou-se o processamento do recurso
especial, dando ensejo ao presente agravo (fls. 289-294, e-STJ).
Contraminuta apresentada às fls. 303-309, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 322-323, e-STJ), a Presidência desta Corte
não conheceu do recurso, ante:
a exigência dos requisitos de admissibilidade do
a)
novo CPC, eis que a decisão impugnada fora publicada após a entrada em vigor do
CPC/15;
a parte foi intimada do
em
e o reclamo interposto em
b)
decisum
11/10/2023
, portanto fora do prazo legal;
consoante o disposto no art. 1.003, § 6o, do
07/11/2023
c)
CPC/15, o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição
do recurso.
Daí o presente agravo interno (fls. 327-333, e-STJ), no qual sustenta, em
síntese, a tempestividade do recurso, ao argumento de que houve a suspensão do
expediente nos dias 12 e
e 1o e
, em razão dos feriados e da
13/10/2023
2/11/2023
suspensão do expediente no Tribunal
, . Apresentou documentos às fls. 373-375,
a quo
e-STJ.
Impugnação às fls. 353-358, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50959933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:11
Código de Controle do Documento: 91f30276-c1dc-4ca2-ada0-b489eee97e93

O presente recurso
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece prosperar.
Consoante relatado, a decisão singular da Presidência do STJ não
1.
conheceu do agravo ante a sua intempestividade, visto que a parte recorrente foi
intimada do
em
e o reclamo interposto em
, sem a
decisum
11/10/2023
7/11/2023

apresentação de documento idôneo capaz de comprovar a suspensão do expediente
forense no período.
Todavia, após intimação, a insurgente apresentou documentos às fls. 373-
375, e-STJ, os quais demonstram a suspensão dos prazos processuais nos dias 12 e
e 1o e
13/10/2023
2/11/2023, em todas as unidades do Poder Judiciário do Distrito
Federal e Territórios.
No particular, a Corte Especial do STJ, em recente julgamento de questão
de ordem no AREsp 2.638.376/MG, firmou entendimento no sentido de que a Lei no
14.939/2024, que alterou a redação do § 6o do art. 1.003 do CPC, é aplicável aos
recursos interpostos antes mesmo de sua vigência, devendo ser observada no
julgamento dos agravos internos contra decisões monocráticas que inadmitiram o
recurso devido a não comprovação da ausência de expediente forense no período.
Desta forma, considerando a fluência do prazo a partir da intimação ocorrida
em
, bem ainda de ter sido demonstrado na petição de fls. 372-376, e-STJ a
11/10/2023
ausência de expediente nos dias 12 e
e 1o e
,
13/10/2023
2/11/2023
revela-se
.
tempestivo o agravo protocolado em 7/11/2023
Reconsidero, portanto, a decisão singular ora agravada e passo, de pronto,
a nova apreciação do agravo.
Como relatado, a parte recorrente alega violação aos arts. 66, § 1o, do
2.
Decreto-Lei no 911/69, 28 e 29 da Lei no 10.931/04, pois haveria necessidade de
apresentação, pelo credor, do contrato de financiamento original.
No caso dos autos, a Corte estadual, após análise do recurso de
apelação, manteve a decisão do juízo singular, pois entendeu que "Tais fatos
demonstram suficientemente a existência da relação jurídica entre as partes e a
situação de descumprimento contratual do agravante, mostrando-se, pois, aptos a
comprovar o requisito de inadimplência exigido para o deferimento da busca e
apreensão.".
É o que se observa do seguinte trecho do acórdão atacado (fl. 121-122, e-
STJ):
Contra a referida decisão se insurge o agravante, sustentando os argumentos já
delineados no relatório.
Contudo, o acervo probatório coligido aos autos e o direito aplicável à espécie
evidenciam não assistir razão ao recorrente.
Documento eletrônico VDA50959933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:11
Código de Controle do Documento: 91f30276-c1dc-4ca2-ada0-b489eee97e93

Sobre a medida de busca e apreensão em contrato de alienação fiduciária de
bens móveis, o art. 3o do Decreto-Lei sujeita sua concessão à comprovação do
inadimplemento e da constituição do devedor em mora,
:
ad litteris
Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra
o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a
qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
Em relação à mora, o art. 2o, §2o, do mesmo Decreto-Lei n. 911/69 estabelece
que deve ser comprovada por meio de carta registrada com aviso de
recebimento, o que consta ao ID 124345928 do processo n. 0716687-
70.2022.8.07.0001.
Por sua vez, o demonstrativo de débitos (ID 124345929 do processo n. 0716687-
70.2022.8.07.0001) faz referência expressa ao nome do devedor fiduciante e ao
número do contrato celebrado entre as partes. Além disso, apresenta de forma
detalhada as prestações em atraso, seus valores e os correspondentes
acessórios incidentes.
Ademais, constam nos I Ds 12435924 e 124345926 extratos de consultas aos
sistemas Cetip e Detran, dos quais se extrai a existência de registro de
alienação fiduciária em garantia no cadastro do veículo objeto do financiamento
contratado pelo agravante.
Tais fatos demonstram suficientemente a existência da relação jurídica entre as
partes e a situação de descumprimento contratual do agravante, mostrando-se,
pois, aptos a comprovar o requisito de inadimplência exigido para o deferimento
da busca e apreensão.
Além disso, tem-se que a medida de busca e apreensão foi efetivada em
, conforme certidão de ID 161897442 do processo de origem.
13/6/2023
Transcorridos mais de 5 (cinco) dias desde aquela data sem que o devedor
fiduciante tenha pago a integralidade da dívida, mostra-se incabível a restituição
do veículo pretendida pelo agravante, haja vista a consolidação da propriedade e
da posse plena do bem em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3o, §1o,
do Decreto-Lei n. 911/69 .
[...]
Assim, comprovado o inadimplemento a partir do demonstrativo de débitos e dos
extratos de consultas aos sistemas Cetip e Detran, bem como a constituição do
devedor em mora, a decisão recorrida está consentânea com as regras legais e
o entendimento jurisprudencial aplicáveis ao caso, motivo pelo qual deve ser
mantida. [grifou-se]
Com efeito, esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser

da cédula de crédito bancário,
desnecessária a apresentação da via original
incumbindo ao devedor alegar motivadamente eventuais vícios quanto à exigibilidade,
liquidez ou certeza do respectivo título.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO
POSTERGADA. JUNTADA DA CÓPIA DIGITALIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART
. 425, VI, §§ 1o E 2o, DO CPC. CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO
Documento eletrônico VDA50959933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:11
Código de Controle do Documento: 91f30276-c1dc-4ca2-ada0-b489eee97e93

GRAU
DE
JURISDIÇÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO. 1. Admite-se a instrução da ação de busca e apreensão com a
cópia da cédula de crédito bancária digitalizada, cabendo ao devedor a
apresentação de alegação concreta e motivada a respeito da falta de
. 2. A interposição de agravo interno não
exigibilidade, liquidez e certeza do título
inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários
advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC. 3 . Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 2168567 SP 2022/0212966-7, Relator.: Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento:
, T4 - QUARTA
19/03/2024
TURMA, Data de Publicação: DJe
) - grifou-se.
22/03/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. 2. APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO.
NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se reconhece a violação do art.
1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as
questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde
da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 2. Esta
Corte Superior possui entendimento de que a juntada do título original somente
se torna indispensável quando o devedor invoca algum fato impeditivo da
cobrança do débito. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.707.328
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
,
9/12/2024
DJEN de
.) - grifou-se.
12/12/2024
A propósito da controvérsia, a Terceira Turma do STJ firmou orientação
segundo a qual a apresentação da via original do título executivo extrajudicial não
constitui exigência absoluta, cabendo ao magistrado avaliá-la caso a caso, sendo
obrigatória apenas quando o devedor suscitar, de forma específica, fato concreto que
impeça a cobrança do débito. Esse entendimento decorre da interpretação do art. 425,
VI, §§ 1o e 2o, do CPC/2015 (REsp n. 2.013.526/MT, rel. Ministra Nancy Andrighi, rel. p/
acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
28/2/2023
6/3/2023
No voto condutor, o Ministro Moura Ribeiro destacou que a exigência de
exibição do título original pressupõe alegação motivada e fundamentada do devedor
acerca da ausência de certeza, liquidez ou exigibilidade do crédito. Ressaltou, ainda,
que a disciplina do art. 425 do CPC/2015 leva em consideração a realidade dos
documentos digitais, evitando impor às serventias judiciais o encargo de armazenar
títulos de crédito físicos, e apontou que eventuais abusos, como a duplicidade de
execução fundada na mesma cártula, podem ser coibidos mediante os mecanismos
processuais de repressão à litigância de má-fé.
Portanto, estando o acórdão do Tribunal local em consonância com o
entendimento desta Corte Superior, aplicável o óbice sumular 83 do STJ.
Ademais, "Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das
premissas firmadas com base na análise do instrumento contratual e do acervo fático-
probatório dos autos atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ." (AgInt no REsp n.
2.129.315/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.).
19/8/2024
22/8/2024
Documento eletrônico VDA50959933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:11
Código de Controle do Documento: 91f30276-c1dc-4ca2-ada0-b489eee97e93

Do exposto,
ao agravo interno para reconsiderar a
3.
dá-se provimento
decisão singular da Presidência e, de plano, conhecer do agravo para negar
provimento ao apelo extremo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50959933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:11
Código de Controle do Documento: 91f30276-c1dc-4ca2-ada0-b489eee97e93

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.622.217 / DF
Número Registro: 2024/0139447-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07166877020228070001 07266524120238070000 7166877020228070001 7266524120238070000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCAS SOUZA XAVIER RODRIGUES
ADVOGADO : FELLIPE FRAGOSO SOUZA - DF051102
AGRAVADO
: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
OUTRO
NOME
: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE NÃO PADRO
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - DF048290
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCAS SOUZA XAVIER RODRIGUES
ADVOGADO : FELLIPE FRAGOSO SOUZA - DF051102
AGRAVADO
: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
AGRAVADO
: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE NÃO PADRO
ADVOGADA
: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - DF048290
Documento eletrônico VDA51387485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:29
Código de Controle do Documento: 7a4e7e1e-5b87-4cc6-992c-492b2117a844

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387485 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:29
Código de Controle do Documento: 7a4e7e1e-5b87-4cc6-992c-492b2117a844